Tribunal: TJSP
Processo: 1000628-66.2019.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Alegação de ilegitimidade passiva não acolhida. Sujeição passiva do arrendante em relação aos fatos geradores ocorridos no curso do contrato, na medida em que conserva a propriedade do bem, assim como a posse indireta. Inteligência da Lei Estadual n. 13.296/08, compatível com a Constituição Federal e com o Código

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. Alegação de ilegitimidade passiva não acolhida. Sujeição passiva do arrendante em relação aos fatos geradores ocorridos no curso do contrato, na medida em que conserva a propriedade do bem, assim como a posse indireta. Inteligência da Lei Estadual n. 13.296/08, compatível com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional. Entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Tribunal Estadual. Precedentes. Afastada alegação de nulidade de Certidão de Dívida Ativa. Presentes os requisitos da Lei n. 6.830/80.
Sentença mantida.
Recurso não provido.